Tribunal: STF
Processo: RE 1119082
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO. ICMS. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF). RECÁLCULO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE RETENÇÃO DA COTA-PARTE OU SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. RESOLUÇÃO 4.143/SEF/MG. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DO VAF OBTIDO NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO APENAS DA FORMA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 158 DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. CONTROVÉRSIA QUANTO À FORMA DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.